Tribunal: TJDFT
Processo: 0763525-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 106 DO STJ. EX-SÓCIO. FATO GERADOR ANTERIOR À RETIRADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”
2. No caso em exame, verifica-se que, de fato, houve longa paralisação no tramite do processo executivo. Contudo, a inércia processual não pode ser imputada ao exequente, haja vista que o prosseguimento regular dos autos exigia apenas o impulso oficial do Juízo, mediante a expedição do mandado de citação do exequente. Logo, não exsurge conduta desidiosa ou inércia do ente público exequente capaz de ensejar a sua penalização pela prescrição intercorrente.
3. De acordo com o art. 1.032 do Código Civil, “a retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.”
4. Ocorrido o fato gerador durante o período em que o apelante figurava como sócio da empresa responsável, inegável que tal obrigação possa ser a ele estendida, conforme previsto no mencionado art. 1.032 do CC. Além disso, a constituição definitiva dos créditos tributários ocorreu entre 16.08.2002 e 25.04.2003, ou seja, dentro do prazo de 02 anos posteriores à retirada do apelante, de modo que ele responde pelas obrigações sociais assumidas durante sua participação na sociedade.
5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.